Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EM ESTATUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar as taxas condominiais inadimplidas, excluídos os honorários advocatícios contratuais.
3. A ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
4. A autora/recorrente requer a reforma da sentença para incluir os honorários advocatícios no cálculo da dívida, conforme previsto no estatuto do Condomínio.
5. De acordo com o Código Civil, o condômino tem o dever de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Assim, cabe ao condômino devedor suportar o custo gerado por sua inadimplência, na forma estabelecida pela legislação condominial.
6. Ademais, em demandas destinadas à cobrança de taxas condominiais inadimplidas, caso seja previsto na convenção ou em outro instrumento idôneo, é legítimo que os honorários advocatícios integrem o valor total da condenação. O objetivo é garantir a recomposição do patrimônio do condomínio, que contratou advogado para a cobrança judicial, assim como respeitar direitos dos condôminos adimplentes. Nesse sentido, Acórdão no 1713891, 07179606620228070007, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 12/06/2023, Publicado no DJE: 28/06/2023; e Acórdão no 1748518, 07195434720228070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 24/08/2023, Publicado no DJE: 05/09/2023.
7. No tocante à instituição de taxa extra para contratação de assessoria jurídica, ao contrário do consignado em sentença, a incidência de honorários advocatícios contratuais não configura bis in idem. Segundo a ata de Assembleia (ID 51302498, pág. 3), a contratação de assessoria jurídica teve como objetivo "pleitear o cumprimento de contratos firmados para implementação da infraestrutura contratada para o condomínio, como água, luz, águas fluviais, etc., junto à incorporadora", e não a cobrança de taxas condominiais inadimplidas.
8. Nesse contexto, considerando que o estatuto do Condomínio prevê a cobrança de honorários advocatícios ao condômino inadimplente (ID 143013881), conforme contrato firmado com a empresa de cobrança (art. 48, IV), enquanto o contrato de prestação de serviços de assessoria em gestão administrativa e cobrança (ID 143013887), firmado entre o Condomínio e a empresa 3F Administradora de Condomínios, estabelece honorários advocatícios de 20% (Cláusula 1.1.3, alínea “d”), configura-se que o valor é devido pela condômina inadimplente.
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para incluir no valor da condenação os honorários advocatícios contratados, no percentual de 20%. No mais, deve ser confirmada a sentença recorrida, inclusive quanto à correção monetária e os juros de mora, regularmente estabelecidos.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).